Tribunal: STF
Processo: ARE 1552794
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA SENTENÇA QUE CONDENOU O RÉU POR CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL, CAPITULADO NO ARTIGO 217-A, C/C ARTIGO 226, II, DO CÓDIGO PENAL, À PENA DE 15 ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO. O RECORRENTE ALEGA, PRELIMINARMENTE, CERCEAMENTO DE DEFESA PELA AUSÊNCIA DO RESULTADO DO EXAME DO CROMOSSOMO Y, PROVA FUNDAMENTAL PARA CONFIRMAR A PRESENÇA DE MATERIAL GENÉTICO MASCULINO. AINDA PREAMBULARMENTE, SUSTENTA NULIDADE DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE ESTUDO PSICOSSOCIAL E PSIQUIÁTRICO DA VÍTIMA. NO MÉRITO, BUSCA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E, SUBSIDIARIAMENTE, A REDUÇÃO DA PENA. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A QUESTÃO EM DISCUSSÃO CONSISTE EM (I) SABER SE A AUSÊNCIA DO RESULTADO DO EXAME DE CROMOSSOMO Y CONFIGURA CERCEAMENTO DE DEFESA (II) ANALISAR SE A AUSÊNCIA DE ESTUDO PSICOSSOCIAL E PSIQUIÁTRICO DA VÍTIMA COMPROMETE O CONJUNTO PROBATÓRIO (III) AVALIAR A SUFICIÊNCIA DAS PROVAS PARA A CONDENAÇÃO E (IV) VERIFICAR A ADEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. AS PRELIMINARES NÃO VINGAM. O LAUDO PERICIAL ACOSTADO AOS AUTOS DETECTOU A PRESENÇA DEPSA NA CAVIDADE ANAL DA OFENDIDA, PROTEÍNA PRODUZIDA APENAS PELA PRÓSTATA, ÓRGÃO DO APARELHO REPRODUTOR MASCULINO. 4. A AUSÊNCIA DE ESTUDO PSICOSSOCIAL OU PSIQUIÁTRICO NÃO MACULA O ACERVO PROBATÓRIO, NA MEDIDA EM QUE O JULGADOR NÃO ESTÁ VINCULADO ÀS CONCLUSÕES EXTERNADAS EM LAUDOS CONFECCIONADOS POR AUXILIARES DO JUÍZO, PODENDO SE VALER DE OUTROS ELEMENTOS PARA FORMAR O SEU CONVENCIMENTO. 5. EM CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL, AS PALAVRAS DA VÍTIMA POSSUEM ESPECIAL RELEVÂNCIA, SOBREPONDO-SE À NEGATIVA DO AGENTE, MÁXIME QUANDO EM SINTONIA COM OS DEMAIS INFORMES PROBATÓRIOS. 6. A MATERIALIDADE E A AUTORIA DELITIVAS FORAM COMPROVADAS PELO FIRME RELATO DA OFENDIDA, CORROBORADO POR LAUDO PERICIAL E TESTEMUNHA. 7. A PENA-BASE DEVE SER ESTABELECIDA NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL, EIS QUE NADA HÁ NOS AUTOS A INDICAR A QUE A VÍTIMA SUPORTOU CONSEQÜÊNCIAS MAIS GRAVES QUE AQUELAS INERENTES AO DELITO. IV. DISPOSITIVO 8. AFASTADA A PRELIMINAR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDUZIR A PENA A 12 ANOS DE RECLUSÃO. LEGISLAÇÃO CITADA CÓDIGO PENAL, ART. 217-A. ART. 226, II, ART. 33, 2, A LEI N 13.431/17. JURISPRUDÊNCIA CITADA STJ, ARESP N. 2.626.681/BA, REI. MINISTRA DANIELA TEIXEIRA, QUINTA TURMA, J. 5/11/2024 STJ, AGRG NO RESP 1774080/RS, REI. MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA. QUINTA TURMA, J. 07/02/2019..



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV, LV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).  



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente